Tribunal: TJMT
Processo: 1000847-83.2021.8.11.0028
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000847-83.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVA NUNES LEITE - CPF: 014.080.015-86 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DOCUMENTO EXPRESSAMENTE IMPUGNADO. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL.
JUIZADO
ESPECIAL
INCOMPETENTE.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

EXTINÇÃ
O
DO PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃ
O
DO
MÉRITO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo
como
base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre quando houver a necessidade de
produção de prova pericial complexa.

É
indispensável
a
produção
de
prova

pericial
e
consequentemente
o
Juizado
Especial é
incompetente
,
quando o objeto da prova for documento e este for expressamente

impugnado
pela
parte

adversa
.
Preliminar
de incompetência
acolhida.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3
.
Processo

extinto

sem

resolução
do
mérito
.

4
.
Sem

condenação

em

custas
e
honorários
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000847-83.2021.8.11.0028

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente
:
EVA NUNES LEITE

Recorrido
:
OI S.A.

Sessão
de
julgamento
:
19/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

EVA NUNES LEITE

ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
OI S.A.

Sentença

proferida
no ID 175268601/PJe2.
Concluiu
pela
regularidade
da
contratação
do
plano
pela parte
recorrente
e a
consequente

legalidade

em

relação
à
negativação
dos dados da
consumidora
. J
ulgou

improce
dentes

os

pedidos
da
inicial
e
procedente
o
pedido

contraposto
para o
fim
de
condenar
a parte
reclamante

ao

pagamento
do valor de R$ 713,43
referente

ao

débito

inadimplido
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID175268611/PJe2.
Arguiu

prelimin
ar
de
incompetência
dos
Juizados

Especiais
ante a
necessidade
de
realização
de
perícia

grafotécnica

nos

áudios

juntados

na

contestação
.
Afirmou
que
não

realizou

qualquer

contratação
junto à
parte

recorrida
,
sendo
as
provas

juntadas

por

ela

todas

unilaterai
s
,
não

sendo

válidas
.

Asseverou

a

existência
de
dano
moral ante a
negativação
de
seus

dados pela
parte

reclamada
.
Ao
final,
pugnou
pela
reforma
da
sentença
para o
fim
de
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamada
,
embora

devidamente

intima
da
(ID175268613/PJe2),
não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas

à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

ob
jeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3o da Lei 9.099/95
adota

doi
s

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.

Exige
-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótes
e
do art.
3o, IV, da Lei 9.099/95.

Assim
,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgad
o

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim

sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Destaca
-se
ainda
que
em

caso
de
expressa

impugnação

pelo

consumidor

e
m

relação

a
áudios

juntados
,
impugnando

ainda

pontos

específicos

capazes
de
tornar

duvidosa
a
prova

trazida
,
mostra
-se
necessária
a
produção
de
prova

técnica
e o
ônus

pertence

ao

prestador
dos
serviços
.

Neste

sentido
é o
entendimento

firmado

em

Recurso

Re
petitivo

pelo
STJ:

RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL.
ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DOCUMENTO PARTICULAR.
IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA.
ÔNUS DA PROVA.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Para
os
fins do art. 1.036
do
CPC/2015, a
tese

firmada
é a
seguinte
: "Na
hipótese

em
que
o

consumidor
/
autor

impugnar

a

autenticidade
da
assinatura

constante

em

contrato

bancário

juntado

ao

processo
pela
instituição

financeira
,
cab
erá

a

esta
o
ônus
de
provar
a
sua

autenticidade
(CPC,
arts
.
6o, 368 e 429, II)."
(...)(
Recurso

Repetitivo
.
Tema
1061.

STJ
REsp
n. 1.846.649/MA, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
,
Segunda

Seção
,
julgado

em
24/11/2021,
DJe
de 9/12/2021.).

Em

análise
d
os autos,
diante
da
expressa

impugnação
da parte
reclamantequanto

aos

supostos

áudios

anexados
com a
contestação

no ID 175268595/PJe2,
assim

como

impugnando
, de forma
específica
,
pontos

como
a
ausência
do
fornecimento
de
quaisquer

informações

sobre

os
da
dos da
consumidora
,
bem

ainda

afirmando

não
se
tratar

dela
no
referido

áudio
, no
caso
, se
mostra

necessária

prova

pericial
para
apurar
se a
suposta

chamada

realizada

foi

efetivamente

feita
pela parte
reclamante
.

No
caso

concreto
,
por

ser

necessária
a
produ
ção
de
prova

pericial
,
trata
-se de
matéria

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é incompetente para processar e julgar a presente

demanda
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
incompetência
dos
Juizados

Especiais
,
encontra
-se
prejudicada

a

análise
das
questões

discutidas
no
mérito
do
recurso
,
razão
pela
qual

deixo
de
analisá
-las.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar

a
sentença

objurgada
,
acolher
a
preliminar
d
e
incompetência

ejulgar

EXTINTO o
p
rocesso

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
dos
arts
. 3o e 51,
inciso
II, da Lei
no 9.099/95, ante a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023